Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702177-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO XAVIER DA COSTA, MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PACIENTE COM COMORBIDADES. PNEUMONIA. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONCLUSÃO BASEADA EM MERA ILAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 − O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal. 2 − Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde. 3 – É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento. 4 – No caso dos autos, em que pesem as alegações dos Autores e a conclusão da perícia técnica, entendo que não se identifica, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de culpa na conduta do ente estatal, seja por não possuir o Distrito Federal a estrutura ideal para os atendimentos médicos, uma vez que realizados dentro da reserva do possível, seja pelo atendimento que foi prestado ao paciente, não restando evidenciado, por conseguinte, o descumprimento do dever legal apto a gerar ofensa aos direitos de personalidade dos Autores, tampouco a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano alegado, razão pela qual não deve prevalecer a conclusão estampada na prova pericial. 5 – O próprio profissional nomeado pelo Juízo afirma expressamente ser impossível afirmar que o paciente teria sobrevivido caso tivesse sido internado na UPA e realizado exames médicos (ou em qualquer outro hospital da rede pública ou privada de saúde) ou, ainda, se houvesse sido prestado a ele um tratamento supostamente mais eficiente. Ademais, o Perito nem sequer esclareceu no laudo técnico quais seriam os exames complementares supostamente necessários para a avaliação do paciente, tampouco elucidou porque tais exames poderiam, efetivamente, contribuir na melhoria do quadro clínico do jovem, limitando-se a afirmar que haveria a necessidade de internação hospitalar do jovem apenas em virtude de ser portador de comorbidades e ter sido diagnosticado com pneumonia. 6 – Extrapolando-se a linha de raciocínio da perícia médica, tem-se a esdrúxula conclusão de que, pelo mero fato de uma pessoa possuir alguma comorbidade, sempre e inexoravelmente deveria ser internada para “realização de exames”, o que, até mesmo por bom senso, sabe-se que não deve ser a regra no atendimento hospitalar, principalmente em um cenário de grande procura por atendimento médico na rede hospitalar pública. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis nas hipóteses em que há comprovação da má prestação do serviço ou prestação ineficiente que culminou no evento danoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Demais disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030